Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. TRESPASSE. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO. MULTA MORATÓRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO COM EFEITO EX NUNC. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021). 1.1. Na hipótese, a alegação de dano material e os documentos juntados pela autora-apelante sobre reforma do imóvel para devolução ao locador não foram formulados nem apreciados na primeira instância. 1.2. Ademais, a própria autora-apelante afirma que se trata de despesas pagas por terceiro estranho à lide, de modo que a titularidade do alegado direito não pertence a nenhuma das partes do processo, razão pela qual tal matéria não pode ser trazida a discussão por nenhuma das partes.
2. Embora o recurso adesivo não impugne especificamente os fundamentos da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência do STJ, não há que se falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)
3. Havendo cumprimento parcial do contrato, a multa moratória não pode ser cobrada de forma total (sobre o valor total do contrato), devendo ser reduzida de forma proporcional ao débito, sob pena de enriquecimento sem causa da contratante, como bem definido em sentença.
4. A sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes são, em algum grau, vencedor e vencido, devendo haver a distribuição das despesas de maneira proporcional à sucumbência de cada um, nos termos do art. 86 do CPC. 4.1. No caso, a parte autora pleiteou a rescisão contratual, obrigação de fazer, cláusula penal, ressarcimento de danos materiais e compensação por dano moral. Foram julgados procedentes os pedidos de rescisão contratual, obrigação de fazer e cláusula penal (que, todavia, foi reduzida) e improcedentes os de ressarcimento dano material e compensação por dano moral. 4.2. Correta a distribuição do ônus da sucumbência feita na sentença, reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional (caput do art. 86, CPC) para o fim de condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
5. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 5.1. No recurso adesivo, juntados documentos suficientes a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, razão de deferimento do benefício, com efeito ex nunc.
6. Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu conhecido e provido.